Tribunal: STF
Processo: AI 118567
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
TRABALHISTA. CABIMENTO DE RECURSO DE REVISTA DE DECISÃO
INTERLOCUTORIA.
NÃO HÁ COMO ASCENDER AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE AO INTERPOR A REVISTA, A RECORRENTE  NÃO ALEGOU
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, VINDO A FAZE-LO SOMENTE POR OCASIAO
DOS EMBARGOS DECLARATORIOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.